Tribunal: TJMT
Processo: 1022937-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022937-22.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por Andreia Araújo Silva.
A Juíza sentenciante declarou a inexistência do débito representado na fatura vencida em 18/11/2016, no valor de R$ 2.294,84 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que foi emitida pela Apelante referente à recuperação do consumo de energia em 2.968 Kw/h.
Além disso, a Juíza a quo condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
A Apelante sustentou a legalidade da fatura impugnada, sobretudo porque cumpriu o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010- ANEEL atinente ao procedimento de vistoria do medidor de energia elétrica, tendo sido comprovado o “desvio de energia no ramal de entrada”.
Asseverou que não foi necessária a retirada do medidor para a análise técnica do INMETRO, já que a burla na medição do consumo era externa e pode ser evidenciada por meio da simples análise da fotografia tirada pelos técnicos que realizaram a vistoria.
Acrescentou que o procedimento adotado não é unilateral, sobretudo porque a Apelada acompanhou a vistoria; no entanto, se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.
Sustentou que, mesmo que a adulteração do medidor não tenha sido realizado pela consumidora, esta foi a única beneficiária do ato lesivo.
Alega que a suspensão do fornecimento da energia elétrica, no caso concreto, decorreu do exercício regular do direito de credora, não havendo que falar em indenização por danos morais.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, declarando-se a legalidade da cobrança impugnada e a exclusão da condenação por danos morais.
Alternativamente, requereu a redução do quantum arbitrado na sentença, bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do julgamento do apelo.
Por fim, pugnou pela redistribuição do ônus da sucumbência, haja vista que decaiu de 91% dos pedidos, notadamente porque o valor dos danos morais foi inferior ao pleiteado na petição inicial.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 47308654.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Segundo posicionamento consolidado no STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.
O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1.o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
No caso concreto, adverte-se que a Apelante não produziu prova documental na fase da contestação, vindo a fazê-la apenas por ocasião do apelo. Registra-se, ainda, que a Apelada pôde se manifestar sobre tais documentos nas contrarrazões, estando atendido o devido processo legal à luz do contraditório.
Pois bem. Em 26/08/2016, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora n.1499272-1, registrada no nome da consumidora, o que deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.o 577397, que não foi assinado pela consumidora por alegada recusa, tendo sido constado “CDC desligado com desvio de energia direto na linha do borne do medido”.
Referido TOI está acompanhado de algumas fotografias do medidor de energia, que foram tiradas pela pessoa que realizou a inspeção. Isto é, não houve a análise do equipamento pelo INMETRO.
Em 21/10/2016, a Apelante disse ter enviado notificação para o endereço da consumidora informando-a da inspeção. Referida carta dispõe que fora constatada anormalidade no medidor de energia, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de janeiro a agosto de 2016, no valor de R$ 2.294,84 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
De acordo com a aludida notificação, a Apelada foi advertida de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento; no entanto, não há provas de que esse expediente foi entregue no endereço da consumidora.
Em seguida, fora emitida a fatura vencida em 18/11/2016, no valor calculado pela Concessionária, conforme relatado linhas acima.
Feito o necessário esclarecimento, conforme explicado alhures, à luz do princípio do devido processo legal, é imprescindível o envio da documentação lavrada pelos agentes da prestadora de serviços para o endereço do consumidor, oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso administrativo.
E não é só isso. Julgado o recurso administrativo, compete à Apelante a notificação do resultado do julgamento, oportunidade que também deverá informar os direitos da consumidora, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1.o e 2.o, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. In verbis:
Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:
(...)
§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).
§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013).
Na espécie, a empresa de energia elétrica comprovou o preenchimento do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 577397, do qual a consumidora tomou conhecimento.
No entanto, além de o medidor de energia elétrica não ter sido enviado para o exame do INMETRO, não há provas irresolutas de que a Apelada tenha recebido a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, o que coloca em dúvida o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.
Aliás, sequer o cálculo do valor pretendido pela concessionária é questão irresoluta, pois não trouxe outros elementos para comprovar que o desvio na medição se deu em janeiro/2016 e foi corrigido em agosto/2016, no mesmo ato da inspeção.
E mais: a concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar a imputação de dívida a título de recuperação de consumo.
Na verdade, pugnou pelo julgamento antecipado na lide pautado na tese de que a inspeção foi realizada isenta de parcialidade e justificava a propalada fraude, o que não se pode admitir, na medida em que se trata de prova unilateral, com presunção juris tantum de veracidade.
Diante disso, a sentença combatida merece confirmação, haja vista que a cobrança dos R$ 2.294,84 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), lançada na fatura de novembro/2016, foi calculada de forma unilateral e de forma abusiva.
A jurisprudência corrobora tal entendimento, a exemplo do aresto abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO BENEFÍCIO DO AUTOR NO SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
- Na ação em que se busca a declaração de indébito em relação a serviço de fornecimento de energia elétrica, há necessidade de que a concessionária comprove a fraude alegada, a teor do art. 333, II, do CPC. Ademais, por se tratar de relação de consumo, o ônus já estava invertido ope legis, sendo irrelevante a questão da inversão do ônus probatório.
- A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.
- Além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que inocorreu no caso em tela.
- No caso, a inexistência de provas contundentes acerca da fraude, notadamente de prova pericial no medidor, bem como diante da inexistência de alteração substancial do consumo após a troca do medidor, referendada a ratificação da sentença que declarou a inexistência de débito. (Apelação Cível No 70062261094, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 20/11/2014 - sem destaques no original).
Da mesma forma, no caso concreto, está provada a confluência do nexo de causalidade e a imagem da Apelada configurado do dano moral.
Com efeito, sendo incontroversa a ilegalidade da dívida, a inscrição do nome da consumidora de energia elétrica no cadastro de inadimplentes ou o corte no abastecimento de energia elétrica constituem condutas abusivas e lesivas, e dispensam a prova do dano.
Para a jurisprudência, a indenização pleiteada com base nos fundamentos acima mencionados prescinde da comprovação de prejuízo à honra, já que o sofrimento é in re ipsa, ou seja, presume-se a ocorrência do próprio fato ilícito.
A título de ilustração, transcrevo os arestos abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO.
Não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral se justifica nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica na residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral.
Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) (sem destaques no original).
"A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).
No mesmo sentido estão os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 737.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.
No caso concreto, a própria Apelante trouxe provas de que, 15/12/2016, suspendeu o fornecimento de energia elétrica, o qual foi restabelecido em 27/01/2017, em cumprimento à ordem judicial de tutela de urgência deferida nestes autos.
Ora, se a Apelada ficou sem energia em virtude da atuação dos agentes da Energisa, é devida a condenação por danos morais.
Quanto ao valor da indenização, o critério que vem sendo adotado pela Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais é consideração das condições pessoais e econômicas das partes, devendo, contudo, o arbitramento se operar com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades e aos fatos de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito (REsp 1133386 RS 2009/0065181-7 - rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - julgado em 17/06/2010).
No caso dos autos, a Apelada questionou o valor da fatura correspondente a 18/novembro/2016, no importe de R$ 2.294,84 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
A suspensão do abastecimento se deu em 15/12/2016, véspera das festividades natalinas, e foi restabelecida em 27/01/2017, ou seja, a Apelada ficou sem energia por mais de 01 (um) mês de forma injusta, o que significa que o montante arbitrado na sentença, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), coaduna com a razoabilidade, devendo ser mantido inalterado.
Relativamente aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Ora, se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.
No que tange à distribuição do ônus da sucumbência, como é cediço, a sentença que defere menos do que foi pedido a título de indenização por dano moral não tem o condão de fixar a sucumbência recíproca, uma vez que o direito material pretendido foi acolhido.
Considerando que a Apelante decaiu de todos os pedidos, deve suportar sozinha o ônus sucumbencial.
Posto isso, dou parcial provimento ao apelo apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês, que deve ser contado a partir da citação.
Deixo de fixar os honorários recursais, haja vista o entendimento pelo STJ de que não cabe o seu arbitramento em caso de parcial provimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora